Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA EFETUADA PELA CONSUMIDORA, POR OCASIÃO DO PROCEDIMENTO DE “CHECK IN”. REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS). ALTERAÇÃO DOS PLANOS E PERDA DE COMPROMISSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de intempestividade: O recurso, no âmbito dos juizados especiais, deve ser interposto no prazo de 10 dias úteis, contados da ciência da sentença (Lei n. 9099/95, Art. 42). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica em 11.5.2020. Neste quadro, o prazo recursal teve início em 12.05.2020, e expirou em 25.5.2020. O recurso foi protocolizado em 25.5.2020 (Id 5552593), portanto, no decêndio legal. (Enunciado no 4 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais).
II. MÉRITO
A. No caso concreto, a requerente narrou ter efetuado a aquisição de passagem aérea para o trecho Brasília/DF - Belo Horizonte/MG, todavia, na véspera da viagem, ao tentar realizar o “check in”, de forma cautelar, a reserva não foi localizada, razão pela qual teve logo de efetuar a viagem de ônibus (duração de cerca de 11h a mais do que a viagem aérea), à míngua de qualquer suporte por parte da empresa, além de perder os compromissos agendados (cabelereiro e maquiador para festa de casamento).
B. A requerida, apesar de ter comparecido à audiência conciliatória, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela requerente, corroborados pelas provas colacionadas (Lei n. 9.099/95 Art. 20 c/c CPC, Art. 344). E porque a recorrente deveria ter apresentado tempestivamente as alegações hábeis, inviável, pois, a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão.
C. E ainda que assim não fosse, a recorrente não teria se desincumbido do ônus de demonstrar, a tempo e modo, que a passagem aérea adquirida pela requerente estava disponível para sua devida utilização (CPC, Art. 373, II).
D. No caso concreto, a situação vivenciada pela requerente supera os limites do mero inadimplemento contratual a ponto fundamentar o abalo psicológico caracterizador dos danos extrapatrimoniais (frustração à legítima expectativa à realização da viagem, alteração dos planos e perda de compromissos agendados). Irreparável a estimativa (R$ 2.500,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido.
III. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).